Tribunal: STF
Processo: HC 195004
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente HC 625.148/RN (documento eletrônico 18).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] A Senhora DAMÁRIA JÁCOME é Advogada, inscrita na OAB – RN sob o n.º 16.666 (Documento n.º 02 – Documentos Pessoais da Paciente) e é Vice-Prefeita de João Dias, Estado do Rio Grande do Norte, com forte atuação política nesse município. Antes de ser eleita para o cargo de Vice-Prefeita, o que ocorreu recentemente, ela sempre fiscalizava e denunciava atos suspeitos praticados pela antiga Prefeitura do referido município. Neste ínterim, cumpre apontar que a Paciente, é filha de um Vereador da cidade de João Dias – RN, que é declaradamente oposição ao governo municipal anterior” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    […]
    Com a análise das imagens acima colacionadas, se evidencia de forma bastante clara a gravidade do atentado perpetrado. O que deixou a família da Paciente extremamente assustada. Desta feita, é importantíssimo se destacar que esses acontecimentos levaram a Senhora DAMÁRIA JÁCOME a possuir, em sua residência, legalmente, armas de fogo. As quais terão papel central no presente caso. 
    5. Posto que, depreende-se da análise dos Autos que o pai da Senhora DAMÁRIA JÁCOME, o Senhor LAETE JÁCOME DE OLIVEIRA, estava na residência da Paciente, sua filha, realizando um grande encontro social e político em razão de sua candidatura, na presença de familiares, amigos e alguns prestadores de serviço. 
    6. Durante certo ponto da confraternização, já no período noturno, todos foram surpreendidos pelo barulho de sirenes e vozes de comando para que se abrisse o portão do imóvel. Momento em que todos se assustaram, lembrando do atentado anterior, conforme se depreende dos Depoimentos prestados perante a Autoridade Policial [...]” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    [...]
    16. Nesta toada, o Juízo de Piso aceitou totalmente os requerimentos expostos na Representação do MPRN. E, mesmo que os crimes imputados não ultrapassem 04 (quatro) anos de pena máxima, decretou a prisão preventiva em desfavor da Senhora DAMÁRIA JÁCOME, com a expedição de Mandado de Prisão. O juízo de 1º grau fundamentou esta Decisão sob uma afirmação completamente abrangente de que o fumus commissi delicti resta comprovado por ‘todos’ os elementos colhidos nos Autos” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    [...]
    Diante dos fatos acima delineados, era urgente a necessidade de expedição de Contramandado em favor da Senhora DAMÁRIA JÁCOME por meio da impetração do Writ com pedido liminar. Posto que a espera pelo regular processamento do Habeas Corpus impetrado no Segundo Grau, traria irremediável prejuízo ao Direito de Liberdade da Senhora DAMÁRIA JÁCOME. 
    22. Dessa forma, em razão das irregularidades apresentadas, e da fundamentação inidônea que será detalhada nos pontos seguintes, foi impetrado Habeas Corpus com pedido liminar perante o STJ. Porém, apesar de todo o exposto no Writ, e do caráter urgente da medida (em razão do período eleitoral que chega à última semana), o Desembargador Relator do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ora Autoridade Coatora, entendeu em Decisum monocrático pelo indeferimento do Pedido Liminar. 
    23. O excelentíssimo Ministro Relator do STJ entendeu pelo indeferimento liminar do Habeas Corpus apresentado, ao enquadrar o Writ na hipótese da súmula n.º 691, do Superior Tribunal Federal (STF), usada em analogia por este Tribunal Superior, assinalando, ainda, a existência de supressão de instância; [...]” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) A expedição do competente Alvará de Soltura, em caráter liminar, com o consequente RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA em favor da Senhora DAMÁRIA JÁCOME, em razão da ilegalidade do flagrante e da impossibilidade de decretação de prisão preventiva diante dos crimes contidos em sua Nota de Culpa, conforme artigo 313, I, do CPP; ou 
    b) Ainda em sede liminar, caso não se entenda pelo reconhecimento das questões preliminares, que se REVOGUE A PRISÃO PREVENTIVA em favor da Paciente, face à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312, do CPP); ou 
    c) Requer a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, elencadas no artigo 319, do CPP, em especial o monitoramento eletrônico (artigo 319, IX, do CPP), considerando-se a sua condição especial de Gestante, que demanda diversas idas a Médicos, o que é incompatível para com o regime de prisão domiciliar. 
    d) Que se notifique a Autoridade Coatora, Excelentíssimo Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, integrante da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que esta preste as informações de estilo, ressaltando que envie, caso existam, documentos e/ou informações que contradigam o alegado no presente Writ;
    e) Conceda vistas ao Ilustre Representante do Órgão Ministerial para ofertar Parecer; 
    f) Ao final, que se confirme na análise de mérito a liminar deferida para a concessão definitiva do presente Writ, em favor do Senhora DAMÁRIA JÁCOME, face a tudo que foi exposto, tornando incompatível a manutenção da Paciente no local onde se encontra, de acordo com o artigo 64728, do CPP. 
    g) Para que seja exercida a garantia constitucional da ampla defesa em sua inteireza, requer o Impetrante a respectiva intimação ou comunicação da data do julgamento do presente Feito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes da respectiva sessão. Tal sorte de medida deverá ocorrer por meio de publicação na imprensa oficial contato telefônico ou e-mail [...]” (págs. 31-33 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Ainda, em que pese este habeas corpus voltar-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, consta do sítio eletrônico daquela Corte Superior julgamento colegiado dos Ministros integrantes da Sexta Turma. 
    Diante disso, e em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual, passo ao exame do mérito desta impetração. 
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    No mesmo sentido: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que as instâncias precedentes fizeram expressa referência a dados objetivos da causa, notadamente à periculosidade concreta do paciente. Paciente acusado de integrar organização criminosa armada, dedicada à explosão de caixas eletrônicos, bem como a furtos de automóveis. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 154.987/SP, AgR., Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II – A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado” (HC 136.298/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor daquela decisão proferida pela Sexta Turma do STJ: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SÚMULA N. 691 DO STF NÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RÉ SUPOSTA INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA POR CRIMES GRAVES (HOMICÍDIOS E PISTOLAGEM). APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Tem de apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que a autorizam, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras cautelares menos invasivas à liberdade. 
    2. O decreto prisional menciona a existência de indícios de envolvimento da acusada em organização criminosa familiar atuante na região e de investigações em curso relativas a crimes graves (homicídios e pistolagem), bem como a apreensão de expressiva quantidade de armas de fogo e de munições. Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública e inviabilizam a substituição da prisão por medidas diversas. 
    3. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância.
    4. Agravo regimental não provido”.
    Vê-se, pois, que o Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que rege a matéria.
    Com efeito, Suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva da ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluíram que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a necessidade do cárcere para garantir a aplicação da lei penal, da instrução criminal e da ordem pública. Confira-se:
    “[...] 
    Percebe-se que a necessidade da segregação foi suficientemente demonstrada, pelo magistrado a quo, em que se observa o risco que a paciente representa a sociedade, diante da gravidade concreta dos crimes praticados, da grande quantidade de armas e munições apreendidas em sua residência e do risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal diante da grande influência política e econômica que ela e seus familiares possuem na região, o que poderia dificultar as investigações, além do risco de fuga, citado pelo magistrado, que inclusiva já se concretizou, tendo em vista que a paciente encontra-se foragida da justiça até a presente data” (pág. 7 do documento eletrônico 17, grifei). 
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o exame do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator